Tribunal: TJES
Processo: 5000330-06.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000330-06.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: ANDRADES SHOPS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO POR
MARKETPLACE
(AMAZON). PRODUTO ENTREGUE COM AVARIAS (
LAVA E SECA
). VÍCIO DO PRODUTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PLATAFORMA (AMAZON) AFASTADA. INTEGRAÇÃO DA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR (ART. 18, § 1º, II, DO CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR E DESRESPEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Ação ajuizada pelo consumidor alegando ter recebido uma máquina Lava e Seca (R$ 5.049,00), comprada via Marketplace na plataforma Amazon, com avarias. O autor buscou a solução administrativa, mas as rés (Amazon e vendedora) falharam na logística de recolhimento do produto viciado e na restituição do valor. A ré Amazon recorre, alegando ilegitimidade passiva (atuação como mera intermediadora) e buscando o afastamento dos danos materiais e morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a responsabilidade solidária da plataforma
Marketplace
(Amazon) por vícios em produtos vendidos por terceiros em seu ambiente virtual. Análise da configuração de dano material (restituição do valor) e dano moral diante da inércia dos fornecedores em sanar o vício do produto no prazo legal.

RAZÕES DE DECIDIR

Ilegitimidade Passiva Afastada. A empresa que disponibiliza e gerencia a plataforma Marketplace (
Amazon
), atuando como intermediadora e participando da cadeia de fornecimento, responde solidariamente pelos vícios e falhas na prestação do serviço (art. 7º, § único, e art. 25, § 1º, do CDC). A confiança do consumidor recai sobre a marca da plataforma. Preliminar rejeitada.

Vício do Produto e Dano Material. É incontroverso que o produto foi entregue com avarias e que as rés não sanaram o vício no prazo legal (30 dias). O consumidor tem o direito potestativo de exigir a restituição imediata da quantia paga (art. 18, § 1º, II, do CDC). Manutenção da condenação à restituição de R$ 5.049,00.

Dano Moral Configurado. A inércia e o descaso das rés em promover o recolhimento do produto viciado e a restituição do valor pago, obrigando o consumidor a despender tempo e esforço consideráveis (
desvio produtivo
) para solucionar um problema causado pela cadeia de fornecimento, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

Quantum
Indenizatório Mantido. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado a título de danos morais está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com o caráter punitivo-pedagógico da medida (Enunciado 32 do JEC/ES).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Tese de julgamento:
A plataforma de
Marketplace
que intermedeia a venda de mercadorias de terceiros integra a cadeia de fornecimento e possui responsabilidade solidária com o vendedor independente pelos vícios do produto. A inércia dos fornecedores em sanar o vício de qualidade (produto avariado) e promover a devolução e restituição do valor pago, obrigando o consumidor ao desvio produtivo para buscar a solução judicialmente, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 7º, § único; art. 18, § 1º, II; art. 25, § 1º. Lei nº 9.099/95, art. 46. Súmula 43 do STJ. Enunciado 11 e 32 das Turmas Recursais do ES.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - Apelação Cível: 50002093520238130002, Relator.: Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 17/12/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2024; Apelação Cível Nº 201900825975 Nº único: 0032268-10.2018.8.25.0001 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): José dos Anjos - Julgado em 05/11/2019; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1041189-68.2019.8 .11.0041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5000330-06.2025.8.08.0011

RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO: BRUNO DE MORAES FERREIRA RAMOS VOLPINI

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO POR
MARKETPLACE
(AMAZON). PRODUTO ENTREGUE COM AVARIAS (
LAVA E SECA
). VÍCIO DO PRODUTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PLATAFORMA (AMAZON) AFASTADA. INTEGRAÇÃO DA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR (ART. 18, § 1º, II, DO CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR E DESRESPEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Ação ajuizada pelo consumidor alegando ter recebido uma máquina Lava e Seca (R$ 5.049,00), comprada via Marketplace na plataforma Amazon, com avarias. O autor buscou a solução administrativa, mas as rés (Amazon e vendedora) falharam na logística de recolhimento do produto viciado e na restituição do valor. A ré Amazon recorre, alegando ilegitimidade passiva (atuação como mera intermediadora) e buscando o afastamento dos danos materiais e morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a responsabilidade solidária da plataforma
Marketplace
(Amazon) por vícios em produtos vendidos por terceiros em seu ambiente virtual. Análise da configuração de dano material (restituição do valor) e dano moral diante da inércia dos fornecedores em sanar o vício do produto no prazo legal.

RAZÕES DE DECIDIR

Ilegitimidade Passiva Afastada. A empresa que disponibiliza e gerencia a plataforma Marketplace (
Amazon
), atuando como intermediadora e participando da cadeia de fornecimento, responde solidariamente pelos vícios e falhas na prestação do serviço (art. 7º, § único, e art. 25, § 1º, do CDC). A confiança do consumidor recai sobre a marca da plataforma. Preliminar rejeitada.

Vício do Produto e Dano Material. É incontroverso que o produto foi entregue com avarias e que as rés não sanaram o vício no prazo legal (30 dias). O consumidor tem o direito potestativo de exigir a restituição imediata da quantia paga (art. 18, § 1º, II, do CDC). Manutenção da condenação à restituição de R$ 5.049,00.

Dano Moral Configurado. A inércia e o descaso das rés em promover o recolhimento do produto viciado e a restituição do valor pago, obrigando o consumidor a despender tempo e esforço consideráveis (
desvio produtivo
) para solucionar um problema causado pela cadeia de fornecimento, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

Quantum
Indenizatório Mantido. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado a título de danos morais está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com o caráter punitivo-pedagógico da medida (Enunciado 32 do JEC/ES).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Tese de julgamento:
A plataforma de
Marketplace
que intermedeia a venda de mercadorias de terceiros integra a cadeia de fornecimento e possui responsabilidade solidária com o vendedor independente pelos vícios do produto. A inércia dos fornecedores em sanar o vício de qualidade (produto avariado) e promover a devolução e restituição do valor pago, obrigando o consumidor ao desvio produtivo para buscar a solução judicialmente, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 7º, § único; art. 18, § 1º, II; art. 25, § 1º. Lei nº 9.099/95, art. 46. Súmula 43 do STJ. Enunciado 11 e 32 das Turmas Recursais do ES.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - Apelação Cível: 50002093520238130002, Relator.: Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 17/12/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2024; Apelação Cível Nº 201900825975 Nº único: 0032268-10.2018.8.25.0001 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): José dos Anjos - Julgado em 05/11/2019; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1041189-68.2019.8 .11.0041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023

RELATÓRIO

Em síntese, o autor alega que realizou a compra de uma “LG LAVA E SECA 14kg” no site da Amazon, contudo, recebeu o produto com avarias e que buscou o vendedor para solucionar o caso, sem lograr êxito.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, I, do CPC/15, e
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a parte requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$ 5.049,00 (cinco mil quarenta e nove reais), devendo o valor principal ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo nos termos da Súmula 43/STJ, até a data da citação.

A partir da citação e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).

CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, incidindo juros de mora no período compreendido entre a data da citação e a véspera da data deste arbitramento, calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ ).

A partir da data do arbitramento e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$3.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)."

Nas razões recursais (ID 15339723), a ré Amazon arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, uma vez que a compra foi realizada por meio do serviço de
Marketplace
, sendo de responsabilidade exclusiva do vendedor independente. No mérito, requereu o afastamento dos danos morais, pois não há prova de ato ilícito da recorrente, tampouco de violação aos direitos da personalidade da parte recorrida, não havendo o que se falar também em danos materiais.

VOTO

Conheço do recurso uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Preliminarmante, em que pese a alegação de que somente a “ANDRADE SHOPS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA”, que não detém qualquer vínculo societário com a Recorrente, poderá responder pelas condições do pedido, bem como prestar os devidos esclarecimentos necessários acerca dos motivos que ensejaram a situação narrada nos autos e, portanto, seria parte ilegítima na demanda, entendo que a preliminiar arguida não merece acolhimento. Isto porque, ao disponibilizar o espaço virtual utilizado pelo vendedor independente para ofertar seus produtos, mostra-se evidente a sua responsabilidade por atuar ativamente na cadeia de consumo.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - COMPRA E VENDA DE AR-CONDICIONADO ONLINE - PRODUTO DEFEITUOSO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA INTERMEDIADORA - CADEIA DE FORNECEDORES - DIFICULDADES PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA - LESÃO AO TEMPO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTIFICAÇÃO - CRITÉRIO BIFÁSICO. 1. Pela teoria da asserção, se as alegações da parte autora permitem configurar, ainda que abstrata e provisoriamente, a relação jurídica de direito material com a parte ré, está presente o pressuposto da legitimidade passiva ad causam. 2 . A empresa intermediadora da compra e venda online de produtos ("marketplace") integra a cadeia de fornecedores e responde solidariamente pelos vícios do produto, nos termos do art. 25, § 1º, do CDC. 3. A "teoria do desvio produtivo" pressupõe que sofre dano extrapatrimonial o consumidor que gasta seu tempo de vida para resolver um problema gerado pelo fornecedor, como a entrega com defeito de um produto regularmente adquirido . 4. O critério bifásico de quantificação do dano moral considera i) o interesse jurídico lesado e os julgados semelhantes; e ii) a gravidade do fato, a responsabilidade do agente e o poder econômico do ofensor. (TJ-MG - Apelação Cível: 50002093520238130002, Relator.: Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 17/12/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA INTERMEDIADORA –MODELO DE MARKETPLACE - COMPRA E VENDA DE PRODUTO PELA AMAZON – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO PELO FORNECEDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA RÉ QUE EXPÕE À VENDA MERCADORIAS DE TERCEIROS – PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE CONSUMO QUE FAZ INCIDIR A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA RÉ, À LUZ DO CDC - CONFIANÇA DO CONSUMIDOR NO SITE DA EMPRESA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REFORMA DA SENTENÇA - DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 201900825975 Nº único: 0032268-10.2018.8.25.0001 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): José dos Anjos - Julgado em 05/11/2019)

Assim, rejeito, pois, a preliminar arguida.

No caso em tela, é incontroverso que o Recorrido adquiriu a Lava e Seca LG de 14kg por R$ 5.049,00, com a participação de ambas as Requeridas na cadeia de fornecimento (venda
online
e entrega/venda). A controvérsia reside, portanto, na responsabilidade pelo produto viciado e na reparação dos danos.

Em análise aos autos, em que pese a alegação pela Amazon de que as instruções de devolução foram repassadas para o Recorrido, este logrou em comprovar a compra, as falhas do produto e, ainda mais grave, demonstrou que as empresas rés concordaram com a devolução e a restituição, mas foram incapazes de estabelecer a logística para o recolhimento.

Por sua vez, as rés não se desincumbiram do ônus de provar a inexistência do defeito. Diante da inércia em sanar o vício no prazo legal, o consumidor tem o direito de optar pela restituição imediata da quantia paga, conforme o art. 18, § 1º, II, do CDC e, portanto, impõe-se a condenação solidária das Requeridas à restituição do valor pago pelo produto viciado.

Quanto ao dano moral, embora o mero inadimplemento contratual não configure danos morais a ensejar condenação, coaduno com o entendimento da magistrada sentenciante,
in verbis
:

“Ademais, o Requerente demonstrou ter buscado a solução do problema por diversas vias administrativas, tendo realizado inúmeros contatos com as requeridas, despendendo tempo e esforço consideráveis, sem obter a devida reparação por parte dos fornecedores, que se esquivam da responsabilidade. Essa inércia e descaso privou-a do uso do bem, necessitando adquirir outro, e viu-se obrigada a ingressar com a presente ação judicial para ter seu direito reconhecido.”

Entende, em igual sentido, a jurisprudência pátria:

APELANTE (S): AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA APELADO (S): VICTOR HUGO VIDOTTI APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO) E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO - COMPRA DE APARELHO CELULAR QUE APRESENTA DEFEITO – VÍCIO DO PRODUTO – CONFIGURAÇÃO - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO - QUANTUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Se a recorrente é responsável solidariamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de aquisição de produtos expostos em sua plataforma digital, fazendo parte da cadeia de fornecimento, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do CDC, não há falar em ilegitimidade passiva. Levando em consideração as provas existentes no processo, as quais confirmam os fatos narrados na petição inicial em relação ao vício do produto (aparelho celular com defeito logo após sua aquisição) que não foi sanado, devem as requeridas repararem a lesão extrapatrimonial sofrida pela parte autora com a restituição do valor pago, devidamente corrigido. Comprovado que não houve a resolução do problema pela parte requerida/apelante, bem como em razão de o autor ter se privado, logo após a compra, de usufruir do aparelho celular, demonstra que o consumidor teve suas expectativas frustradas diante do vício do produto não solucionado, bem como os aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor, mostra-se configurado o dano moral . Se o quantum indenizatório fixado atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há razão para redução. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1041189-68.2019.8 .11.0041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

No tocante ao
quantum
indenizatório dos danos morais, destaco o Enunciado n° 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)